Tribunal: TJMT
Processo: 1026137-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026137-24.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1026137-24.2020.8.11.0000
Agravante: Banco Daycoval S.A.
Agravado: Luiz Carlos Barbosa
Processo origem: 1022137-86.2019.8.11.0041
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais que lhe move Luiz Carlos Barbosa (Proc. no 1022137-86.2019.8.11.0041), deferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que o banco suspenda os descontos relativos a cartão de crédito consignado na folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.
Afirma que o autor não preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, porque recebe renda bruta de R$ 3.000,00.
Sustenta que o autor contratou cartão de crédito consignado no 52-0043445/1, em 12.08.2015 e requereu o desbloqueio por telefone em 03.09.2015.
Defende a regularidade da contratação e a ciência do autor acerca dos termos contratados, bem como alega que não há abusividades no contrato.
Assevera pela necessidade de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, bem assim pela necessidade de redução da multa diária, fixação de teto e alteração da periodicidade para mensal.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para afastar a gratuidade da justiça deferida ao autor, determinar a manutenção dos descontos, redução do valor, fixação de teto e alteração da periodicidade da multa diária, bem como expedir ofícios à fonte pagadora.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja reformada a decisão que determinou a suspensão dos descontos ou para reduzir a multa diária.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator